Tribunal: TJSP
Processo: 1012847-57.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MULTAS DE TRÂNSITO – APLICAÇÃO À SEGURADORA MESMO APÓS LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA NOTICIANDO FURTO OU ROUBO – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012847-57.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada ZURICH MINAS
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso, majorada a verba honorária devida pela vencida em 2
(dois) pontos percentuais, a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012847-57.2020.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 37.195
APELAÇÃO CÍVEL No 1012847-57.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
APELADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
MULTAS
DE
TRÂNSITO

APLICAÇÃO
À
SEGURADORA MESMO APÓS LAVRATURA DE
BOLETIM DE OCORRÊNCIA NOTICIANDO FURTO
OU ROUBO
INADMISSIBILIDADE
AÇÃO
ANULATÓRIA
PROCEDENTE

SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Zurich Minas Brasil
Seguros S.A. contra a Municipalidade de São Paulo, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 232/239, “para anular as infrações de trânsito
lavradas pela ré em relação aos veículos descritos na inicial”.
A
Municipalidade
apelou,
suscitando
preliminar
de
ilegitimidade ativa de parte quanto às multas relacionadas aos veículos
que especifica, no mérito buscando a inversão do resultado, sustentando
em suma que a autora não demonstrou a data da ocorrência da
comunicação do roubo/furto, de modo que não é possível aferir se as
multas foram aplicadas em momento anterior.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a ata de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012847-57.2020.8.26.0053 - São Paulo
3
204/206 comprova que Zurich Minas Brasil Seguros S.A. é simplesmente
a nova denominação da Companhia de Seguros Minas Brasil, não
havendo lugar para cogitar-se de ilegitimidade ativa de parte.
Relativamente ao mérito, melhor sorte não está reservada
ao inconformismo.
Com efeito, a decisão monocrática, com fundamento de toda
juridicidade, deu “por suficiente a lavratura de boletim de ocorrência para
satisfazer a irresponsabilidade do proprietário enquanto não localizado o
veículo objeto de furto ou roubo”, o que torna irrelevante a demonstração
da data da comunicação do evento ao órgão de trânsito.
Em
tais
condições,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso, majorada a verba honorária devida pela vencida
em 2 (dois) pontos percentuais, a teor do disposto no art. 85, § 11, do
C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR